Tribunal: TJPA
Processo: 0001093-37.2017.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001093-37.2017.8.14.0066
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA
APELANTE: VALMI RAMOS NETO
DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A FARTA PROVA TESTEMUNHAL, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, ALIADAS AOS DEMAIS INDÍCIOS PROBATÓRIOS SÃO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A TESE ABSOLUTÓRIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO O ROUBO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO DE EXTREMA VALIA PARA O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, POIS NÃO É CRÍVEL QUE ELAS TERIAM A INTENÇÃO DE PREJUDICAR E ACUSAR ESTRANHOS, INJUSTIFICADAMENTE. ALÉM DO QUE, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte a vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 28 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001093-37.2017.8.14.0066
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA
APELANTE: VALMI RAMOS NETO
DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILVA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
VALMI RAMOS NETO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Uruará/PA
(fls. 146/154), que o condenou às penas de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/02/2017, por volta das 15:00 horas, as vítimas encontravam-se em sua residência, ocasião em que os denunciados adentraram no local e armados com um revolver, anunciaram o assalto, tendo em seguida agredido as vítimas, sendo que os mesmos utilizaram bastante violência, aplicando vários socos nas vítimas, que inclusive são idosas (85 anos e 70 anos de idade). A polícia militar foi acionada, ato contínuo, em diligência encontraram os denunciados, com estes foram encontrados os objetos roubados, além de estarem portando um revólver, calibre 38, com numeração raspada, utilizada no crime. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 181/127/129), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 188/190), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 198/201), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com os Autos de Apresentação e Apreensão de Objetos e Entrega (fl. 20 e 21), bem como pelo Laudo de Balística (fl. 56), e, indiretamente, pela prova oral produzida (mídia de fls. 83 e 134), tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Pascoal Castanha
(mídia fl. 83, dos autos), afirmou que estava na sua residência com sua esposa quando entraram dois rapazes pelo quintal que queriam saber do dono do carro, porém sua esposa falou que não estava, por essa razão colocaram o revólver em sua esposa e disseram ¿dá o dinheiro se não a vida¿. Que o branquinho pegou uma foice e colocou em mim, disse: você vai falar senão eu vou te matar agora; o outro colocava o revólver quase dentro dos olhos da gente. Que fui empurrado com força, cai entre o guarda-roupa e a cama.

A vítima
Isabel Guebara Castanha
(mídia fl. 83, dos autos), afirmou que chegaram com o rosto coberto perguntando quem era o chefe, anunciaram o assalto, e já foram colocando o revólver em cima de seu peito, falando o dinheiro ou a vida. Que levou uns murros no peito, passando mais de dez dias ruim.

Corrobora ainda, o depoimento do policial militar
Gilson Leitão da Silva
(mídia fl. 83, dos autos), narrando que estava de serviço junto com sua guarnição, quando foram informados de um roubo. Que tiveram a informação de que os acusados estavam escondidos em uma residência, fizeram o cerco na casa, encontrando os mesmos nos fundos, inclusive estavam ainda com as mesmas vestimentas que havia sido repassada pelas vítimas. Que sendo feita a revista, encontraram o DVD, celulares, revólver e munição. Que um dos acusados confessou a autoria do crime.

Durante interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto
.
Belém/PA, 28 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora